Tribunal: TJBA
Processo: 8003973-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003973-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DMA DISTRIBUIDORA S/A Advogado(s): DANTE MENEZES SANTOS PEREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DESAFETAÇÃO FORMAL. SUSPENSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação civil pública, deferiu medida cautelar para suspender os efeitos de edital de chamamento público e impedir a disposição de imóvel público até sua regular desafetação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão agravada violou os limites da lide e o princípio da inércia jurisdicional; (ii) a doação do imóvel poderia prosseguir sem prévia desafetação formal; (iii) haveria risco de dano reverso que justificasse o levantamento da cautelar. III. Razões de decidir 3. O imóvel objeto da doação foi anteriormente afetado à feira livre municipal por decisão judicial homologatória de TAC, sendo necessária a desafetação formal para alteração de sua destinação. 4. A inexistência de ato formal de desafetação, submetido à Câmara Legislativa, compromete a legalidade dos atos administrativos posteriores. 5. O chamamento público não observou os requisitos legais previstos para a doação com encargo e dispensa de licitação, conforme o art. 76, § 6º, da Lei nº 14.133/2021. 6. A atuação judicial decorre do exercício do controle de legalidade dos atos administrativos, sem afronta ao princípio da separação dos poderes. 7. A ausência de direito subjetivo à doação, na fase pré-contratual, afasta o alegado periculum in mora inverso. 8. A manutenção da decisão evita risco de irreversibilidade e resguarda o patrimônio público e a segurança jurídica. IV. Dispositivo 9. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CPC, art. 139, IV; Lei nº 14.133/2021, arts. 72 e 76, § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.298.898/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8003973-35.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante DMA DISTRIBUIDORA S/A e como agravado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, julgando prejudicado o agravo interno de ID 79133860, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator